Tribunal: TJDFT
Processo: 0763752-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DESACATO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR PRÓPRIO. POLICIAL AUTOR DO FATO DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 9o, II, alínea “a” do Código Penal Militar, considera-se crime militar, em tempo de paz, aquele praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado.
2. É irrelevante o fato de que o policial militar que praticou a conduta delituosa estava de folga, uma vez que a expressão militar em atividade deve ser compreendida como o militar da ativa, não reformado ou da reserva, não se confundindo com a expressão militar em serviço.
3. Tratando-se o delito do art. 299 do Código Penal Militar (desacato a superior hierárquico) de crime militar próprio e observado, na hipótese, tratar-se de policial militar da ativa, que evidentemente desrespeitou valores caros ao ambiente castrense, como a hierarquia e a disciplina, ainda que em seu momento de folga, é notória a competência da Justiça Militar.
4. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sendo indene de dúvidas que o acusado proferiu em desfavor da vítima, também policial militar, palavras que ofenderam-lhe a dignidade, enquanto estava no exercício de sua função.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.